Tribunal: STF
Processo: HC 201584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Genair Reis de Souza, advogada, em benefício de Yuri Cristina dos Santos de Santana, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.4.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 662.279/SP.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que a paciente foi condenada pelo juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Pereira Barreto/SP à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos e trinta e três dias-multa pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Na sentença condenatória, foi assegurado à paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena da paciente para oito anos de reclusão e mil e duzentos dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e o direito de recorrer em liberdade.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.622.854/SP, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.12.2019. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental.
    A defesa interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Jorge Mussi, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Interposto agravo em recurso extraordinário, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.
    3. Recurso não conhecido”.
    Em observância ao decidido nesse último acórdão, certificou-se o trânsito em julgado da ação penal em 11.11.2020. 
    5. Postulando prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de dois filhos menores de doze anos – um deles ainda em fase de aleitamento materno –, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 662.279/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 27.4.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar pleiteada, em decisão assim fundamentada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de YURI CRISTINA DOS SANTOS DE SANTANA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 0000493-67.2013.8.26.0439. 
    Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.533 (mil, quinhentos e trinta e três) dias-multa, no piso, reconhecido o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena da paciente para 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO. Condutas de se associaram para a prática do tráfico, bem como de guardar e vender, 9 gramas de cocaína para fornecimento a consumo de terceiros. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão cm flagrante. Confissão da corré DEISE, que assumiu a autoria, isentando as demais. Negativa isolada das corrés YURI e YUNA. Versões infirmadas pelo depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão e a apreensão da droga em poder de DEISE. Vínculo associativo, estável e permanente, confirmado por testemunha que frequentava o local e ali adquiriu entorpecente junto às três acusadas. Prova suficiente para a procedência da ação penal. PENA. Redução da pena-base dos delitos para o mínimo legal devido à pequena quantidade apreendida, não obstante a natureza do entorpecente. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de DEISE em relação ao tráfico e da menoridade favor da corré YURI, sem reflexo na pena. Súmula n° 231 do STJ. Concretização em 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa, no piso, mantido o regime prisional fechado. Apelos defensivos parcialmente providos. (fl. 20). 
    Foi interposto recurso especial, ao qual se negou seguimento. 
    No presente writ, a defesa sustenta que a paciente é mãe de dois filhos menores, de 6 anos e de idade e 1 ano e 6 meses de idade, que ainda é amamentado com leite materno. 
    Aduz que a paciente é primária, tem domicílio certo, emprego fixo e jamais se envolveu em outro crime. 
    Afirma que não requereu ao juízo da execução, pois se trata de processo físico e, com a pandemia, os fóruns estão sem atendimento presencial. 
    Pleiteia, em liminar e no mérito, a substituição da prisão da paciente em regime fechado por prisão domiciliar, sob pena de revogação, em caso de descumprimento. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 6 – grifos nossos). 
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta ser necessária a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de manifesto constrangimento ilegal na espécie.
    Informa que “a Paciente, encontra-se encarcerada na Penitenciaria Feminina de Tupi Paulista, desde 03/04/2021” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Alega que “a paciente é mãe de dois meninos, K H D S C, nascido em 19/09/2014, 6 anos de idade e S D S C, nascido em 16/10/2019, 1 ano e 6 meses de idade, conforme certidões de nascimento em anexo, e que precisa de seus cuidados, inclusive S ainda é amamentado com leite materno, sendo a paciente primaria, tem domicilio certo (comprovante anexo), emprego fixo (declaração em anexo) e jamais se envolveu com nenhum tipo de crime, nos remete à fundamentação jurídica do próximo capitulo à demonstrar a irregularidade da prisão da paciente” (fl. 4, e-doc. 1).
    Menciona o “Habeas Corpus (coletivo) n. 143.641/SP, por meio do qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP)” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que a paciente preenche “ainda o requisito contido no artigo 117, inciso III da LEP” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Ressalta “a entrada em vigor, no dia 9/3/2016, da Lei nº 13.257/2016, a qual estabelece conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância (0 a 6 anos de idade),mediante ‘princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida do desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano’ (art.1º), em consonância com o Estatuto da criança e do Adolescente” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Anota que “o pedido não foi dirigido ao juiz de execução, pois, trata-se de processo físico, e com a pandemia e notório que os fóruns estão sem atendimento presencial, sem previsão para o tramite do processo, sendo que não se deu início ainda ao processo de execução” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Frente ao exposto, a presente ordem de habeas corpus deve ser concedida liminarmente com o fim de obstar a prisão em regime fechado da ora paciente.
    IV – DOS PEDIDOS 
    Ante o exposto, postula-se a Vossa Excelência, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal e artigo 117, inciso III da LEP, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski – STF, a substituição da prisão em regime inicial fechado por prisão domiciliar sob pena de revogação, caso ocorra seu descumprimento” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal paulista e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à plena compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    A impetrante juntou aos autos apenas a cópia da decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik no Habeas Corpus n. 662.293/SP do Superior Tribunal de Justiça (ato apontado como coator; e-doc. 6), cópia dos documentos de identificação dos menores (e-doc. 5), cópia de certidão de antecedentes criminais da paciente (e-doc. 3) e cópia de documentos pessoais da paciente (e-docs. 2 e 4). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Registre-se que no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.
    11. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. 
    Tem-se naqueles dispositivos legais: 
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 
    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 
    12. Tem-se na espécie, entretanto que a pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, imposta à paciente pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) tornou-se definitiva em 11.11.2020.
    13. Tendo havido o trânsito em julgado da ação penal, trata-se agora de execução definitiva da pena fixada, situação não contemplada no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 
    14. Recomendável, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora